Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735671-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Este processo foi sobrestado em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, nos termos da determinação anteriormente proferida. O referido IRDR transitou em julgado em 11/9/2025, não subsistindo, portanto, o motivo que justificava a suspensão do presente processo. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo de origem, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator